Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. DIREITO DO CREDOR.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem dado à impenhorabilidade tratamento diferente do Código de Processo Civil anterior ao vigente. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para mitigar a norma, respeitando sempre a essência da norma protetiva.
2. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente seja suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.